Tribunal: TJDFT
Processo: 0751782-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751782-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA HELENA MONTEIRO SOUZA AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LÚCIA HELENA MONTEIRO SOUZA, exequente, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (016037- 11.2015.8.07.0001), em que contende com CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, executado. A decisão agravada condicionou o levantamento dos valores ao trânsito em julgado do Agravo em Recurso Especial pendente de julgamento (ID 176930651, dos autos de origem): “Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão ID 153285773, diverge, em parte, da tese firmada pelo STJ em Recurso Repetitivo (Tema 1021). Assim e porque a executada interpôs agravo em recurso especial, não há trânsito em julgado ainda. Aguarde-se, portanto, o julgamento do recurso no STJ. I.” Dessa decisão, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos parcialmente para afastar a fundamentação de colidência com o Tema 1.021/STJ, mas, por outro lado, manteve a suspensão de levantamento dos valores até julgamento definitivo do Recurso Especial (ID 179660972 – dos autos de origem): “A embargante tem razão em parte. De fato, não foi indicado, de modo expresso, em que consiste a divergência da decisão ID 153285773 com a tese firmada no Tema 1021 pelo STJ, o que caracteriza a omissão. No particular, transcrevo a tese e a modulação de efeitos: A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria". "Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". A divergência consiste, portanto, na inviabilidade de inclusão do reflexo após a concessão do benefício e na necessidade de prévia recomposição da reserva matemática pela participante, ora exequente. Portanto, houve omissão. Isso não obstante, verifico que a conclusão está equivocada. O recálculo do benefício (com a inclusão dos reflexos) foi determinado na sentença e a parte que cabia à exequente na recomposição da reserva matemática foi abatida do valor devido pela executada. Por outro lado, inexiste contradição, na medida em que esta existe entre premissas de uma mesma decisão. No entanto, a embargante alega que há contradição entre decisões, o que, a toda evidência, não se corrige pela via dos aclaratórios. Em face do exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS para suprir a omissão, nos termos da fundamentação acima exposta. Sem prejuízo, aguarde-se o julgamento do agravo em recurso especial, porquanto referente à decisão que homologou os cálculos. I.” No agravo, o agravante requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que seja determinada a liberação imediata do valor, em favor da agravante, de R$ 2.767.633,27 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil e seiscentos e trinta e três reais e vinte e sete centavos). No mérito, requer a confirmação da medida liminar para tornar definitiva a liberação de valores. Explica que o agravo de instrumento de n. 0734209-16.2022.8.07.0000 é objeto de Agravo em Recurso Especial encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação e tombado sob o n. AREsp 2478737/DF. Complementa que atualmente encontra-se concluso à Presidência do Tribunal da Cidadania para julgamento. Enfatiza que os recursos excepcionais, incluídos, portanto, o REsp e o AREsp, não dispõem de efeito suspensivo. Diz que a concessão de efeito suspensivo no AREsp é improvável, uma vez que no que tange à probabilidade do direito, não subsiste mais alegação a ser discutida acerca dos valores, pois o laudo pericial já foi homologado e, portanto, sujeito à preclusão. Quanto ao perigo de dano, diz que a liberação do valor bloqueado não representa qualquer risco à saúde financeira da entidade previdenciária. Aduz que não se mostra razoável aguardar o julgamento do recurso no STJ para só então usufruir dos valores bloqueados, considerando-se que o feito tramita há mais de 8 anos. Acrescenta não se tratar de cumprimento provisório de sentença, mas de cumprimento definitivo, o qual já se prolonga por de 3 anos. Junta jurisprudência. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 54153310). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se na discussão acerca da possibilidade de liberação dos valores penhorados em primeiro grau, antes do trânsito em julgado do recurso de Agravo no Recurso Especial. O Agravo de Instrumento de n. 0734209- 16.2022.8.07.0000 é objeto de Agravo em Recurso Especial, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Consigne-se que o Recurso Especial não possui efeito suspensivo automático. Nesse ponto, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal , serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.” Dessa forma, vê-se que a suspensão dos efeitos do acórdão proferido no agravo precedente, a fim de obstar o levantamento de valores pelo agravante, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência. Compulsando os autos, verifica-se que a parte não prestou caução para o levantamento de valores. Com efeito, é certo que a norma do art. 520, IV, do CPC refere-se ao instituto da execução provisória, enquanto o feito já está em fase de execução definitiva. Nestes termos: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” No entanto, na espécie, mostra-se imperioso que seja oportunizada a oitiva da parte contrária, em homenagem aos princípios do contraditório, higidez da execução e segurança jurídica. Verifica-se ademais que, a despeito da plausibilidade da fundamentação jurídica desenvolvida pelo agravante, não há risco iminente de direito que possa perecer até a oitiva da parte contrária. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator